Tribunal: TJMT
Processo: 1031172-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031172-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO FARIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 044.564.461-37 (RECORRENTE), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ASSINADO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – REGISTRO DE CONSUMO “ZERO” DE 03/2020 A 02/2023 – PERIODO NÃO ABRANGIDO PELO ACORDO ALEGADO PELO AUTOR - LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Resta evidenciado nos autos que houve consumo zero no período questionado, não tendo a parte autora demonstrado que o período cobrado está inserido no acordo entabulado perante o Procon. Logo, a cobrança é legítima.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrapartida, acolho o pedido de condenação do autor ao pagamento do contraposto de R$ 15.160,12 (quinze mil e cento e sessenta reais e doze centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da contestação e assim, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade do débito exigido.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Pretende a parte autora que seja determinado o cancelamento das faturas no valor de R$ 15.160,12 (quinze mil cento e sessenta reais e doze centavos), bem como condenar a ré a título de indenização por danos morais.

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que o recurso não deve ser provido, uma vez que, apesar de a reclamada não ter procedido à aferição do medidor em consonância com o art. 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, constam nos autos provas de que a cobrança se refere à recuperação de consumo não registrado no período de março/2020 a fevereiro/2023.

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id. 196179683, no período de
março/2020 a fevereiro/2023
, não houve registro de consumo, evidenciando a legalidade da cobrança decorrente do consumo de energia elétrica não registrado.

Ademais, o acordo mencionado pela parte autora foi realizado em 2022, não abrangendo o período questionado nos autos.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência dos débitos relativos à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao não cancelar as fatura de recuperação de consumo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024